Tribunal: TJBA
Processo: 8005490-72.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8005490-72.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA. Advogado(s): OSCAR LUIS BISSON (OAB:SP90786-A) APELADO: VALMIR SILVA DE ARAUJO Advogado(s): KALIANDRA PEREIRA DA CONCEICAO (OAB:BA61307-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIO DO PRODUTO. REVENDA DE REVESTIMENTO CERÂMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. MANCHAS PROGRESSIVAS NO MATERIAL. VÍCIO OCULTO. ALEGAÇÃO DE EFLORESCÊNCIA. PROVA TÉCNICA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE E DO COMERCIANTE (ARTS. 12 E 18 DO CDC). DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pela fabricante-ré INCENOR contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada por consumidor que adquiriu revestimentos cerâmicos para utilização em sua residência e, após cerca de 1 ano e 6 meses de uso regular, constatou o aparecimento de manchas sob a camada esmaltada, indicativas de vício oculto. 2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao ressarcimento do valor pago pelo produto e ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Inconformada, a Apelante sustenta, em síntese: (i) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) decadência do direito do consumidor; e, no mérito, (iii) inexistência de vício de fabricação, afirmando que as manchas decorreriam de “eflorescência” proveniente de falhas construtivas, a caracterizar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. II. Questão em discussão 4. Discute-se: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se incide a decadência prevista no art. 26 do CDC; e, no mérito, (iii) se o conjunto probatório demonstra vício de fabricação apto a ensejar a responsabilidade solidária da fornecedora, ou se o fenômeno seria decorrente de falhas externas à produção; (iv) se são devidos os danos materiais e morais reconhecidos na sentença e em que extensão. III. Razões de decidir 5. Não há cerceamento de defesa. O Juízo de origem, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), fundamentadamente concluiu que o acervo documental era suficiente ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a prova oral requerida pelas rés. 6. Também não prospera a alegação de decadência. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que o defeito se torna evidente ao consumidor (art. 26, §3º, CDC), o que, segundo a narrativa inicial e a documentação juntada, ocorreu apenas após longo período de uso regular. Ademais, tratativas administrativas suspenderam o curso do prazo (art. 26, §2º, I). 7. No mérito, conquanto a empresa tenha juntado relatório técnico unilateral sugerindo a ocorrência de eflorescência e apontando supostas falhas construtivas como causas das manchas, não logrou demonstrar, com grau de certeza admissível no âmbito consumerista, qualquer excludente de responsabilidade prevista no art. 12, §3º, do CDC. A prova apresentada não é conclusiva e não afasta a presunção de vício de fabricação, tampouco ilide a responsabilidade objetiva da fornecedora. 8. Fotografias, documentos e demais elementos indicam que as manchas surgiram de modo progressivo sob a superfície esmaltada, compatíveis com falha intrínseca do produto, não havendo demonstração idônea de que o fenômeno resultou de má utilização, erro de instalação ou ausência de impermeabilização. Aplica-se a responsabilidade objetiva e solidária entre fabricante e comerciante (arts. 12, 18 e 25, §1º, CDC). 9. Os danos materiais foram corretamente reconhecidos, consistindo na restituição do valor pago pelo revestimento defeituoso, devidamente atualizado. 10. O dano moral, por sua vez, configura-se diante dos expressivos transtornos suportados pelo consumidor, que viu seu imóvel afetado por vício oculto de produto durável, frustração acentuada, prolongada tentativa de solução e ausência de assistência eficaz, superando o mero aborrecimento. O valor arbitrado (R$ 4.000,00) observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 12. Em se tratando de vício oculto em produto durável submetido ao CDC, não demonstrada de forma técnica e conclusiva qualquer excludente de responsabilidade do art. 12, §3º, a fornecedora responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes do defeito, sendo devida a restituição do valor pago e a compensação extrapatrimonial quando os transtornos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Dispositivos legais relevantes citados: arts. 12, 18, 25, §1º, 26, §§2º e 3º, CDC; arts. 370 e 85, §11, CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2054796 SP 2022/0012569-9, Relator.: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 28/08/2024; TJ-SC - Apelação: 03018777620178240125, Relator.: Alex Heleno Santore, Data de Julgamento: 25/02/2025, Oitava Câmara de Direito Civil, Data de Publicação 25/02/2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8005490-72.2022.8.05.0229, que figuram como parte recorrente INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA. e parte recorrida VALMIR SILVA DE ARAUJO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER O RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA